Tribunal: TJDFT
Processo: 0010001-67.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0010001-67.2017.8.07.0005 APELANTES: RENATO GUIMARAES FERREIRA, WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais do réu WESLLEY nesta Instância (ID 54327131), dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para as contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.